Tribunal: TJDFT
Processo: 0047193-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047193-83.2016.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: HERLON LEANDRO DE SOUSA DESPACHO Considerando a decisão de ID 24020323 e a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.032 da lista de repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, intime-se AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019